Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-38.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703776-38.2018.8.07.0010 EMBARGANTE: NADIA ANAY RODRIGUES, ADOLFO RODRIGUES E SILVA EMBARGADO: ADRIANER MARCELINO DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/12/2019 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator